Tribunal: STF
Processo: ARE 1513401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA Nº 31600- 37.2010.8.10.0001. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO DE BASE DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 5,14% (CINCO VÍRGULA CATORZE POR CENTO). DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. NÃO VINCULAÇÃO AO SINPOL. SUBGRUPO ESPECÍFICO DE CARREIRA JURÍDICA. LEI ESTADUAL Nº 9.664/12. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. O cerne da presente demanda cumpre analisar acerca da legitimidade dos (as) agravados (as), delegados (as) de Polícia Civil do Estado do Maranhão, para cumprimento individual de título executivo judicial formado no âmbito da ação coletiva de nº 31600-37.2010.8.10.0001, ajuizada pelo SINTSEP (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão).



    II. O agravante não comprovou documentalmente a tese de que os agravados, delegados de polícia civil, são, em verdade, vinculados ao SINTSEP, e não ao SINPOL.



    III. O SINPOL/MA aglutina os servidores do Grupo de Atividade de Polícia Civil do Estado do Maranhão, contudo, com o advento da Lei Estadual n° 9.664/12, ficou definido que os delegados de polícia desenvolvem carreira jurídica, que não compreende as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, no caso, atividade de polícia civil — APC (artigo 7º, III, “b”, da Lei estadual nº 9.664/12).



    IV. Nesse descortino, por fazerem os delegados de polícia parte de um subgrupo específico de carreira jurídica, e não de atividade policial, não possuem um sindicato específico da categoria, de modo que não estão abrangidos pelo SINPOL.



    V. Legitimidade ativa verificada.



    VI. Não conhecimento de parte do recurso que trouxe matéria não suscitada na origem.



    VII. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido, sem interesse ministerial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O SINTSEP, enquanto sindicato de amplo alcance, não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria.



    In casu, o agravante não comprovou documentalmente a tese de que os agravados, delegados de polícia civil, são, em verdade, vinculados ao SINPOL, e não ao SINTSEP.



    Em verdade, vê-se que o SINPOL/MA aglutina os servidores do Grupo de Atividade de Polícia Civil do Estado do Maranhão, contudo, com o advento da Lei Estadual n° 9.664/12, ficou definido que os delegados de polícia desenvolvem carreira jurídica, que não compreende as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, no caso, atividade de polícia civil — APC (artigo 7º, III, “b”, da Lei estadual nº 9.664/12).



    Nesse descortino, por fazerem os delegados de polícia parte de um subgrupo específico de carreira jurídica, e não de atividade policial, não possuem um sindicato específico da categoria, de modo que não estão abrangidos pelo SINPOL.



    Considerando o acima exposto, resta devidamente caracterizada a legitimidade da parte agravada para propor execução individual da sentença proferida em favor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP, haja vista que este abrange todos os servidores estaduais não contemplados em sindicatos específicos na base territorial deste Tribunal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente